Tribunal: TJMT
Processo: 1024877-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024877-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 956.453.221-34 (RECORRIDO), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMADA – OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO DÉBITO – ASSINATURA NO CANHOTO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas da origem do débito que fundamentaram a decisão monocrática agravada, não cabe reforma da decisão.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id 234327181) que reformou a sentença julgando a improcedência dos pedidos da ação.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da inscrição de seus dados nos cadastros de inadimplentes, por não existir prova da origem do débito, reafirmando que não há negativa da relação jurídica, mas que não há provas de recebimento dos produtos que enseje a cobrança.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, afasto alegação preliminar de ofensa a dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, demonstrando a origem do débito posto que não há discussão quanto a relação jurídica, mas sim quanto a legitimidade da inscrição, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito passo a análise.

Em suma o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença a qual reconheceu a legitimidade da inscrição constatada a origem do débito negativado.

A parte reclamante que afirma que “
estamos diante de uma empresa de cosméticos, sendo de extrema relevância a juntada do canhoto de recebimento, bem como da nota fiscal devidamente assinado pelo recebedor, que não foi o caso para comprovar a origem do débito.
”, pugnando pela procedência da ação, ao argumento de que não há prova do recebimento dos produtos que acarretaram as negativações, de modo que as negativações realizadas pela reclamada são indevidas:

·

R$ 160,58 (cento e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), referente ao suposto Contrato n. o 151143939;

·

R$ 90,76 (noventa reais e setenta e seis centavos), referente ao suposto Contrato n. o 153770279;

·

R$ 160,59 (cento e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), referente ao suposto Contrato n. o 151143940;

·

R$ 90,76 (noventa reais e setenta e seis centavos), referente ao suposto Contrato n. o 153770280.

Assevera que não há provas dos recebimentos dos produtos, contudo reitero que conforme documentos (id. 198707668) está devidamente comprovada a origem da obrigação, inclusive com assinatura idêntica e não impugnada pela recorrente, a exemplo da NF 00482676:

Assinatura do documento pessoal da reclamante:

Observe ainda que o canhoto assinado, da origem aos débitos no valor de R$ 90,76 negativados conforme acostado no processo:

Aliada a identidade de endereços de entrega, conforme se extrai do comprovante de endereço juntado na exordial:

Endereço de entrega dos produtos conforme canhotos assinados:

Diante da ausência de impugnação e verificada a similaridade de assinatura e idoneidade do endereço de entrega dos produtos, não há que se falar em ausência de prova da origem dos débitos pois devidamente comprovados pela reclamada.

O voto monocrático reformou a sentença, ao constatar a origem dos débitos, julgando os pedidos da ação improcedentes.

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno. 2. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença. Destaca-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1002033-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 1001227-51.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023. 3. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito com a comprovação da origem não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil). 4. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a improcedência do pedido inaugural, sob os argumentos, “in verbis”: “O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado. Ademais, verifica-se que a assinatura aposta no contrato é idêntica a da parte promovente, não havendo se falar em necessidade de perícia grafotécnica. Logo, tenho que devida a negativação, tendo a parte promovida agido no exercício regular do direito”. 5. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) preliminarmente alega ausência de dialeticidade, e, no mérito pleiteia o improvimento do referido Agravo. 6. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, na medida em que a parte reclamada acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado, conforme demostrada na decisão monocrática atacada. 7. Assim, configurado o exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte agravada (parte reclamada) de cobrar seu crédito, não há que se falar em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) por parte da reclamada. 8. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: AGRAVO INTERNO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1029091-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024) e AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO (N.U 1006651-42.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) e AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO (N.U 1058364-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023). 9. Destaca-se que a conduta da parte reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do Código de Processo Civil. 10. Decisão monocrática mantida. 11. Agravo Interno conhecido e improvido. 12. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados. 13. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 14. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora (N.U 1005834-67.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024